Tribunal: TRF3
Processo: 5015815-31.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
834/1327)

5015815-31.2025.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015815-31.2025.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: LEANDRO APARECIDO RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. FATOS NOVOS NÃO ENFRENTADOS EM SEDE ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão restringe-se ao prévio requerimento administrativo/pedido de prorrogação para configurar o interesse de agir para a concessão de benefício por incapacidade – auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Quanto à exigência do prévio requerimento administrativo, houve reanálise da matéria pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do REsp no 1.310.042/PR, na Relatoria do Ministro Herman Benjamin, que trouxe nova configuração à matéria.

4. No caso em tela, a parte autora ajuizou a presente demanda em 3/12/2025, instruindo-a com relatório médico datado de 20/11/2025, aduzindo que permanece com sequelas incapacitantes em decorrência de acidente de trânsito sofrido no ano de 30/8/2023. Requer a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença, NB 645.426.618-8, recebido entre 15/09/2023 a 02/11/2023.

5. Depreende-se das informações sobre o recebimento do auxílio-doença, que sua concessão se deu sob a análise documental e não por exame médico realizado em perícia administrativa, estando ressaltado na carta de concessão a impossibilidade de pedido de prorrogação e à necessidade de novo requerimento administrativo, caso o segurado ainda se considerasse inapto ao trabalho.

6. Neste ponto, cumpre observar que o benefício previdenciário de auxílio-acidente tem pressupostos e requisitos próprios, os quais não foram previamente submetidos em sede administrativa.

7. Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação da parte autora desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 330 e 485 ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AGRESP 201202306619, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:28/06/2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015815-31.2025.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: LEANDRO APARECIDO RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A r. sentença indeferiu a petição inicial, em razão da ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, III e IV, ambos do CPC, sem condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, devido à concessão da justiça gratuita.

A parte autora interpôs recurso de apelação, alegando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo ou o seu exaurimento, uma vez que se trata de benefício de concessão imediata após a cessação do auxílio-doença.

Com contrarrazões, subiram os autos a este e. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, quanto à exigência do prévio requerimento administrativo, houve reanálise da matéria pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do REsp no 1.310.042/PR, na Relatoria do Ministro Herman Benjamin, que trouxe nova configuração à matéria. Eis o julgamento tido como paradigmático:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era no sentido da prescindibilidade de prévia postulação administrativa de benefício previdenciário para o ajuizamento da ação judicial previdenciária.

2. No entanto, após o julgamento do REsp 1.310.042/PR, Relator Min. Herman Benjamin, DJ de 28.5.2012, o entendimento da Segunda Turma do STJ, nos casos de pleito previdenciário, passou a ser no sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo para postular nas vias judiciais. Agravo improvido.

(AGRESP 201202306619, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:28/06/2010.)

Deveras, diante da retificação do posicionamento de uma das Turmas da Corte Superior a respeito do tema, tenho como prudente a revisão da matéria, ao menos para as decisões nas quais não houve contestação por parte do INSS, tendo o juízo a quo julgado na forma do art. 485, VI, ou do art. 332, ambos do Código de Processo Civil.

Não se trata aqui de exigir que haja o exaurimento da via administrativa, mas sim haja ao menos a formulação de um requerimento administrativo, naqueles casos em que não seja notória e potencial a rejeição do pedido por parte do INSS.

No caso em tela, a parte autora ajuizou a presente demanda em 3/12/2025, instruindo-a com relatório médico datado de 20/11/2025, aduzindo que permanece com sequelas incapacitantes em decorrência de acidente de trânsito sofrido no ano de 30/8/2023. Requer a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença, NB 645.426.618-8, recebido entre 15/09/2023 a 02/11/2023.

Depreende-se das informações sobre o recebimento do auxílio-doença, que sua concessão se deu sob a análise documental e não por exame médico realizado em perícia administrativa, estando ressaltado na carta de concessão a impossibilidade de pedido de prorrogação e à necessidade de novo requerimento administrativo, caso o segurado ainda se considerasse inapto ao trabalho.

Neste ponto, cumpre observar que o benefício previdenciário de auxílio-acidente tem pressupostos e requisitos próprios, os quais não foram previamente submetidos em sede administrativa.

Desse modo, entendo não demonstrado o interesse de agir no caso concreto, sendo de rigor a manutenção da r. sentença de extinção do feito, sem apreciação do mérito.

Diante do exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. FATOS NOVOS NÃO ENFRENTADOS EM SEDE ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão restringe-se ao prévio requerimento administrativo/pedido de prorrogação para configurar o interesse de agir para a concessão de benefício por incapacidade – auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Quanto à exigência do prévio requerimento administrativo, houve reanálise da matéria pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do REsp no 1.310.042/PR, na Relatoria do Ministro Herman Benjamin, que trouxe nova configuração à matéria.

4. No caso em tela, a parte autora ajuizou a presente demanda em 3/12/2025, instruindo-a com relatório médico datado de 20/11/2025, aduzindo que permanece com sequelas incapacitantes em decorrência de acidente de trânsito sofrido no ano de 30/8/2023. Requer a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença, NB 645.426.618-8, recebido entre 15/09/2023 a 02/11/2023.

5. Depreende-se das informações sobre o recebimento do auxílio-doença, que sua concessão se deu sob a análise documental e não por exame médico realizado em perícia administrativa, estando ressaltado na carta de concessão a impossibilidade de pedido de prorrogação e à necessidade de novo requerimento administrativo, caso o segurado ainda se considerasse inapto ao trabalho.

6. Neste ponto, cumpre observar que o benefício previdenciário de auxílio-acidente tem pressupostos e requisitos próprios, os quais não foram previamente submetidos em sede administrativa.

7. Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação da parte autora desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 330 e 485 ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AGRESP 201202306619, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:28/06/2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão